Tribunal: TJES
Processo: 5018163-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018163-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros
RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória com pedido de antecipação de tutela movida por Gabriel Augusto de Azevedo Sampaio em face de Mercadolivre.com e Banco Pan S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que contraiu uma dívida junto ao primeiro requerido, no montante total de R$ 2.888,27. O requerente firmou um contrato de quitação do débito com o segundo réu, via plataforma “DESENROLA BRASIL” que gerou o contrato de n° 700929526. O autor discorre que está pagando rigorosamente em dia as parcelas do referido acordo. No entanto, continua recebendo cobranças e descontos em sua conta bancária. Isto posto, pugna, em sede liminar, que os requeridos sejam compelidos a suspender os procedimentos de cobranças, bem como os descontos em conta, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a interrupção das cobranças de dívidas já negociadas e qualquer desconto em conta. Requer a devolução, em dobro, do valor descontado indevidamente do autor no importe de R$48,20 (quarenta e oito reais e vinte centavos) e qualquer outro futuro, bem como R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sede de

sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o requerido, EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADOLIVRE), ao pagamento da quantia de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; e a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024. JULGO IMPROCEDENTE os pleitos em relação ao segundo requerido BANCO PAN S.A. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a referida demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida, tendo em vista que a parte recorrente não se desincumbiu do dever de provar suas alegações, já que não traz nenhum documento comprobatório que demonstrasse que ainda havia débitos em aberto e que parte recorrida não adimpliu com sua obrigação. Desta feita, merece amparo o pedido de reconhecimento de falha em seu ato.

Ressalto que, embora a recorrente alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o cancelamento de voo em razão de reforma na pista e suspensão das decolagens e pousos no citado período, constitui fortuito interno, inserindo-se no risco da atividade, especialmente no presente caso, em que o fechamento não decorreu de situações imprevistas e emergenciais, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que é devido o ressarcimento do valor suprimido na conta bancária do autor, pelo recorrente, EBAZAR, de forma dobrada, R$49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos), e que dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)